Tribunal: STF
Processo: ARE 1278042
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à petição/STF 61.751/2020:
    Trata-se de pedido de desistência do presente recurso (art. 998, caput, do CPC/2015 c/c art. 21, VIII, do RISTF).
    Homologo a desistência do recurso.
    Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem, onde deverão ser apreciadas eventuais questões relativas à sucumbência, levantamento de depósitos e custas finais, se o caso.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora